Tribunal: TJSP
Processo: 1002150-83.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - Dano moral – Caracterização – Manutenção da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes de entidades de controle e proteção ao crédito após o pagamento da dívida - Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – Pretensão de majoração para R$ 10.000,00 – Cabimento, uma vez que o referido valor é proporcional ao dano e melhor atende

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - Dano moral – Caracterização – Manutenção da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes de entidades de controle e proteção ao crédito após o pagamento da dívida - Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – Pretensão de majoração para R$ 10.000,00 – Cabimento, uma vez que o referido valor é proporcional ao dano e melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Honorários de advogado – Arbitramento pelo juízo de origem no importe correspondente a 10% sobre o valor da condenação – Pretensão de majoração – Cabimento, uma vez que o valor fixado a tal título deve ser proporcional à importância da causa e ao tempo exigido para o serviço, bem como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002150-83.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante ERIKA
PEREIRA DE LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JAFAR SISTEMA DE
ENSINO E CURSOS LIVRES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002150-83.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba
2
VOTO No: 29926
APEL.No: 1002150-83.2019.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
APTE. : ERIKA PEREIRA DE LUCENA (JUST GRAT)
APDO. : JAFAR SISTEMA DE ENSINO E CURSOS LIVRES S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - Dano moral
Caracterização Manutenção da inscrição do nome da autora
no cadastro de inadimplentes de entidades de controle e
proteção ao crédito após o pagamento da dívida - Dano in re
ipsa Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 Pretensão de
majoração para R$ 10.000,00 Cabimento, uma vez que o
referido valor é proporcional ao dano e melhor atende aos
requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de
lenitivo à vítima Honorários de advogado Arbitramento
pelo juízo de origem no importe correspondente a 10% sobre o
valor da condenação Pretensão de majoração Cabimento,
uma vez que o valor fixado a tal título deve ser proporcional à
importância da causa e ao tempo exigido para o serviço, bem
como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado
Sentença modificada Recurso parcialmente provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 86/98, cujo relatório se adota, que julgou procedente
os
pedidos
formulados
em
ação
declaratória
c.c.
indenizatória, para o fim de, tornando definitiva a liminar
no tocante à exclusão do seu nome do rol de inadimplentes,
declarar a inexigibilidade do débito descrito na petição
inicial e condenar a apelada ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de
correção monetária desde a data do arbitramento e juros de
mora de 1% ao mês contados do evento danoso. Diante da
sucumbência, foi imputado à apelada também o ônus de arcar
com
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Afirma (fls. 110/115) que o quantum indenizatório
arbitrado é insuficiente para reparar o dano moral que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002150-83.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba
3
suportou com a manutenção indevida da negativação do seu
nome, pedindo, por isso, a sua majoração para valor de R$
10.000,00; e que a verba honorária deve ser aumentada para
20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do
CPC.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
(fls.
119/126), sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls.
129), dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária
da gratuidade de justiça (fls. 17).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 131 e 133).
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
É cediço que para a fixação do valor da
indenização por danos morais é preciso levar em conta os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma
que o montante deve ter o poder de inibir a prática de novo
ato lesivo, sem se constituir num prêmio ou mesmo numa
fonte de riqueza para a vítima.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta da apelada configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
da apelante, que são essenciais para o sistema imposto
pelos bancos e comerciantes.
Por outro lado, as restrições em comento, ainda
que injustas, são provisórias e, uma vez canceladas, não
surte mais qualquer efeito.
Diante destas considerações, a indenização no
valor de R$ 10.000,00, tal como pretendido pela apelante,
se afigura mais proporcional ao evento e suas
consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002150-83.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba
4
da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima que,
sem que concorresse para o evento, viu seu nome mantido no
rol de inadimplentes mesmo depois de quitada a dívida.
Fixa-se, portanto, o valor da indenização em R$
10.000,00, corrigidos a partir desta data (Súmula 362 do C.
STJ).
No tocante à verba honorária, o recurso merece
parcial acolhida para a sua elevação, porém não na extensão
pretendida pela apelante.
O
recebimento
de
honorários
decorrentes
da
sucumbência é direito do causídico, tem caráter alimentar
e, como é curial, propicia seu sustento, bem como o de sua
família e o de seu escritório.
Os advogados, conforme, inclusive, proclama a
Constituição Federal, são essenciais à distribuição da
Justiça, até porque, de acordo com a lei, a advocacia é a
única atividade que pode movimentá-la e buscar a
concretização de seu fim, razão pela qual a verba honorária
deve condizer com sua nobreza e dignidade.
Dessa
forma,
considerando-se
o
valor
da
condenação, a fixação da verba honorária em 15% sobre tal
montante
atualizado
(já
incluídos
aí
os
honorários
recursais de que tratam os §§ 1° e 11 do mesmo dispositivo
legal)
se
afigura
mais
proporcional
ao
trabalho
desenvolvido e a sua natureza, bem como ao tempo despendido
para o serviço prestado pelo seu patrono, traduzindo-se em
remuneração condigna pela relevante atividade prestada,
estando, assim, em consonância com os fatores qualitativos
básicos para a determinação de honorários justos (art. 85,
§ 2o, do CPC).
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de se
acolher em parte o recurso, a fim de se majorar o valor da
indenização por danos morais, bem como dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002150-83.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba
5
advocatícios, nos termos acima lançados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator